Tribunal: TJBA
Processo: 8000777-08.2023.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000777-08.2023.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO DONATO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
DELIO SANTANA ALVES, FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE JACARACI

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO MUNICIPAL. ÓBITO DE MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE ATIVA DO PADRASTO. PENSIONAMENTO. INDEFERIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo padrasto do menor (então com 12 anos), após o seu falecimento em acidente de trânsito ocorrido em 31/05/2019, na confluência da BA-263 com a estrada vicinal que dava acesso ao aterro sanitário, envolvendo uma motocicleta por ele ocupada (carona) e um caminhão caçamba a serviço do Município de Jacaraci. A sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento da culpa exclusiva do condutor da motocicleta em razão de sua inabilitação e da alegada invasão de via preferencial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do Município de Jacaraci pelo acidente de trânsito que resultou na morte de menor, especialmente quanto à existência de nexo causal e à alegada culpa exclusiva da vítima, bem como a legitimidade do padrasto para pleitear indenização por dano moral reflexo e o cabimento de pensionamento mensal.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se apenas a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal, competindo ao ente público o ônus de demonstrar eventual excludente de responsabilidade.

4.

O conjunto probatório, notadamente o laudo pericial inconclusivo, os depoimentos colhidos e a confissão do motorista do caminhão municipal de que sequer percebeu a colisão, não autoriza o reconhecimento de culpa exclusiva do condutor da motocicleta, tampouco a ruptura do nexo causal.

5. A ausência de habilitação do condutor da motocicleta configura infração administrativa, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar culpa exclusiva ou concorrente, à míngua de prova de que tal circunstância tenha sido causa determinante do acidente.

6. Evidenciada, ao menos, a negligência do agente público na condução de veículo de grande porte em manobra de conversão, resta configurado o nexo causal entre a atuação estatal e o evento danoso, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Município.

7. O padrasto detém legitimidade ativa para pleitear indenização por dano moral reflexo, desde que demonstrado vínculo afetivo e convivência familiar com a vítima, independentemente de reconhecimento formal de filiação socioafetiva, o que restou comprovado nos autos.

8. O dano moral por ricochete é devido, fixando-se o
quantum
indenizatório em R$ 50.000,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

9.

O pedido de pensionamento mensal não merece acolhimento, ante a ausência de prova de dependência econômica do padrasto em relação ao enteado e considerando que a verba já foi deferida à genitora da vítima, sob pena de
bis in idem
.

10. Eventuais valores recebidos a título de Seguro Obrigatório DPVAT deverão ser deduzidos da indenização total, conforme Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado por acidente de trânsito envolvendo veículo a seu serviço é objetiva, somente afastada mediante prova cabal de excludente do nexo causal, ônus que incumbe ao ente público; 2. A ausência de habilitação do condutor não configura, por si só, culpa exclusiva da vítima; 3. O padrasto possui legitimidade para pleitear indenização por dano moral reflexo pela morte do enteado, desde que comprovado vínculo afetivo e convivência familiar; 4. O pensionamento mensal exige demonstração de dependência econômica, não presumida em favor do padrasto.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8000777-08.2023.8.05.0136
, em que figuram como apelante
NIVALDO DONATO DE CARVALHO
e apelado o
MUNICÍPIO DE JACARACI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA